Tribunal: TJDFT
Processo: 0763955-41.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. MERO INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo autor em face de acórdão proferido por esta Turma, que deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pelo réu. Em suas razões, sustenta que o acórdão é omisso. Refere que a Turma não considerou o fato de haver limitação de transferências diárias na conta do autor, no importe de R$ 3.000,00, de modo que caso este tivesse alguma contribuição para o evento, esta deveria se limitar a 50% do montante mencionado. Requer o acolhimento dos embargos, para que seja enfrentada a questão referente ao limite de transferências diárias e para redimensionar o valor a ser restituído pela ré, fixando o montante de R$ 23.333,25.
II. O recurso é próprio e tempestivo. Não foram apresentadas as contrarrazões (ID 62008529).
III. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
IV. Não se constata o vício alegado. No caso, as razões de decidir do acórdão são diversas do pretendido pelo Embargante, não havendo que se falar em vício de omissão na análise de fatos, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado, o que não caracteriza omissão e/ou obscuridade. Com efeito, entendeu-se pela culpa concorrente do réu, diante do fato de este ter instalado o aplicativo malicioso em site alheio à instituição financeira (“modulodesegurançabb.weebly.com.”), o que permitiu que os estelionatários tivessem acesso à sua conta bancária. Ademais, o juiz não é obrigado a rebater cada um dos argumentos apresentados pela parte ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões (STJ. 3a Turma. AgInt no REsp 1920967/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze, julgado em 03/05/2021; STJ. 4a Turma. AgInt no AREsp 1382885/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 26/04/2021).
V. Em reforço, a despeito de não ter sido impugnada especificamente pela ré, a alegação de que seu limite para transferências pix era de R$ 3.000,00 diários não se sustenta, porquanto não há qualquer prova nos autos do alegado. Ademais, o próprio autor juntou tela do aplicativo bancário, noticiando que alterações de limites realizadas via aplicativo só estão disponíveis 24 horas após a confirmação da personalização em outro canal (ID 59960700 - Pág. 6). No caso dos autos, as transferências fraudulentas foram realizadas minutos após o acesso dos estelionatários aos dados pessoais do autor, de modo que, por decorrência lógica e à míngua de prova em contrário, é seguro concluir que o limite do autor já era superior a R$ 3.000,00 por ocasião do golpe. Assim, o autor não se desincumbiu do seu ônus de demonstrar minimamente o fato constitutivo do seu direito neste ponto, não havendo que se falar na limitação do prejuízo na forma pretendida.
VI. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
VII. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.